Tribunal: TJPA
Processo: 0815495-63.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815495-63.2024.8.14.0028

APELANTE: OZIAS BATISTA ALCANTARA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO ASSINADO PARTE PELA DEVEDORA. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado, além da suposta necessidade de revisão dos termos ajustados, e se é devido cancelamento do cartão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pela devedora por biometria facial e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados. Demonstrada a contratação entre as partes, e informações dos serviços ajustados através de termo de consentimento esclarecido, e utilização do montante disponibilizado.

4. Autor não nega a contratação. Pacto juntado contêm as seguintes informações: (i) o título do contrato, em caixa alta e negrito, consta como “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Benefício Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”; (ii) as obrigações contratuais estampadas em redação clara e fonte adequada; (iii) ciência do(a) autor(a) quanto às condições do produto; e (iv) a autorização expressa para reserva de margem consignável, até o limite legal, para o pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado.

5. O consumidor Apelante solicitou um saque no valor de R$ 1.164,10, conforme disposto na cédula de crédito bancário, devidamente creditado na sua conta bancária no dia 22/09/2022, além de utilizar o cartão em saque complementar, assinado digitalmente, com coleta de biometria facial (“selfie”) e envio de foto de seu documento de identidade e que foi confirmada através de videochamada realizada entre as partes, conforme disponibilizado em link na contestação, na qual a parte autora se mostra ciente e esclarecida de como funciona o produto contratado.

6. Consumidor se beneficiou financeiramente da avença. Histórico de empréstimo consignado do INSS juntado à inicial demonstra que o Recorrente é contumaz na realização de empréstimos consignados, não sendo crível acreditar que acreditasse ter celebrado contrato de empréstimo e não de “RCC”.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por OZIAS BATISTA ALCÂNTARA, em face de sentença proferida pelo juízo de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0815495-63.2024.814.0028), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, a necessidade de cancelamento do cartão e termo final do contrato.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária a intervenção da Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Bancária apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de cartão de crédito com margem consignável devidamente firmado entre as partes
(ID 29822733), devidamente assinado pela parte devedora por biometria facial (ID nº 29822733, pg. 06), bem como apresentação dos documentos pessoais. Consta ainda faturas comprovando a realização de saques e efetiva utilização do cartão disponibilizado (ID nº 29822733), e apresentação de TED atestando a disponibilizando do montante contratado na conta que o demandante recebe seu benefício previdenciário (ID nº29822736, 29822737). Além do cartão de crédito disponibilizado (ID nº 29822735).

Sendo assim, superada a formalidade da assinatura, devo reconhecer que a parte autora tinha pleno conhecimento da dinâmica da contratação e efetivamente utilizou os serviços postos à sua disposição, de forma que é legítima a contraprestação pecuniária ao banco demandado.

Conforme bem restou ressaltado na sentença, o Autor não nega a contratação, assim, observa-se do pacto juntado as seguintes informações: (i) o título do contrato, em caixa alta e negrito, consta como “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Benefício Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”; (ii) as obrigações contratuais estampadas em redação clara e fonte adequada; (iii) ciência do(a) autor(a) quanto às condições do produto; e (iv) a autorização expressa para reserva de margem consignável, até o limite legal, para o pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado.

Não bastasse o contrato e seus termos, os quais esclarecem suficientemente ao consumidor que se trata de um cartão consignado de benefício e não produto diverso, vê-se que a parte Apelante solicitou um saque no valor de R$ 1.164,10, conforme disposto na cédula de crédito bancário, devidamente creditado na sua conta bancária no dia 22/09/2022. Além do mais, o Demandante utilizou o cartão para outro saque complementar, além do saque inicial (que convencionou chamar de empréstimo), conforme se verifica na Cédula de Crédito Bancário, datada de 02/05/2024, no valor de R$ 589,95, assinada digitalmente, com coleta de biometria facial (“selfie”) e envio de foto de seu documento de identidade e que foi ainda confirmada através de videochamada realizada entre as partes, conforme disponibilizado em link na contestação, na qual a parte autora se mostra ciente e esclarecida de como funciona o produto contratado.

Tal fato comprova que a parte autora se beneficiou financeiramente da avença. Não bastasse isso, a própria parte autora afirma, em sua inicial, que teria contratado empréstimo consignado com o réu, portanto, por óbvio, não há controvérsia que tenha recebido valores do Banco.

É imperioso ressaltar, ainda, que a parte autora em momento algum comprova que tinha margem disponível para a realização de empréstimo consignado no momento da contratação do cartão de crédito consignado. Por fim, comungo com entendimento esposado no decisum guerreado no sentido de que o histórico de empréstimo consignado do INSS juntado à inicial demonstra que o Recorrente é contumaz na realização de empréstimos consignados, não sendo crível acreditar que acreditasse ter celebrado contrato de empréstimo e não de “RCC”.

Como é cediço, o cartão de crédito consignado pode ser utilizado tanto na modalidade saque, quanto na modalidade compras. No caso em tela, verifica-se que a requerente utilizou o serviço contratado para a realização saques, perfectibilizando a relação jurídica.

Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de seguro, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pelo apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/12/2025